Tribunal: CARF
Processo: 13954.000029/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13954.000029/2008-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.682 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ARLINDO ROQUE BIASI CLIVATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida a título de despesas médicas, no total de R$ 20.373,16. por não
atendimento á intimação fiscal, referentes aos seguintes profissionais/empresas:
Marli Silveira Franco (fisioterapeuta):..........................R$ 6.348,00
Guilherme Lucas Munhoz (fisioterapeuta):....................R$ 1.000,00
Ortopedia Maringa:.........................................................R$ 910,00
Unimed Maringá: ........................................................R$ 4.905,16
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13954.000029/2008-20
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000029/2008-20

VS Santos e Silva:...........................................................R$ 100,00
Ortopedia Parana:.........................................................R$ 1.610,00
RD e SU Indústria e Comércio:.....................................R$ 5.500,00

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Curitiba/PR (fl. 41 e segs.), o
contribuinte, já falecido, apresentou impugnação por intermédio de sua sucessora, na qual
apresenta sua defesa, cujos pontos relevantes são abaixo resumidos:
= Em 2003, com câncer em fase terminal, o contribuinte teve que adquirir
diversos equipamentos destinados ao seu tratamento e informou os respectivos
valores em Declaração de Ajuste de Imposto de Renda — DIRPF.
- Alega que alguns comprovantes foram perdidos e mesmo com todo o esforço
possível junto às empresas vendedoras daqueles equipamentos, não foi possível
apresentá-los à Receita Federal.
- Informa que os documentos das demais despesas seguem com a defesa.
- Entende comprovados pelos documentos anexados os valores de:
• R$ 6.380,00 pagos ao médico de cpf 035.968.539-07;
• R$ 1.000,00 pagos ao médico de cpf. 036.021.899-70;
• R$ 3.601,45 pagos à Unimed CNPJ 76.767.219-82.
- O valor total do saldo devedor reconhecido, de R$ 4.974,33, foi devidamente
recolhido conforme DARF que anexa.

Transcrito do voto do acórdão no 06-27.641 7a Turma da DRJ/CTA:
“A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de simples recibos ou de declarações dos profissionais que teriam
supostamente prestado os serviços. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses
requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduOes
pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do inciso III do § 2° do art. 8° da Lei
9.250, de 1995. A indicação de que o recibo deve conter o nome, endereço e número
do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem
constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a
tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que
admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Documentos, de natureza particular, por si
sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, mormente
quando não constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva prestação
de serviço que permita a dedução a título de despesa médica.
Nesse sentido, cabe esclarecer que os recibos e as declarações, porquanto
manifestações unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência
dos fatos neles descritos. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000029/2008-20

direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena
perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende,
como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
(...)
No caso, quanto ao pagamento feito à Unimed, o contribuinte juntou às fls.08-
15 a comprovação dos pagamentos no ano de 2003 (boletos mensais e Informe Anual)
e a comprovação de que o beneficiário do plano de saúde era o próprio contribuinte.
Assim, por restar devidamente comprovado, o valor da dedução de R$3.601,45
pagos à Unimed Maringá deve ser restabelecido na Declaração de Ajuste de Imposto
de Renda - DIRPF do impugnante.
Quanto às despesas supostamente pagas aos fisioterapeutas Guilherme Lucas
Munhoz e Marli S Branco, os simples recibos, nos termos do início de meu voto, não
são suficientes para justificar a dedução pleiteada. Caberia ao contribuinte demonstrar
o efetivo pagamento e a efetiva prestação dos serviços.
O pagamento poderia ser demonstrado através de cheques nominais aos
prestadores de serviço, com saques compatíveis com os recibos ou com recebimentos
em espécie com origem demonstrada e declarada capazes de fazer frente aos
pagamentos constantes nos recibos.
No caso, a efetiva prestação dos serviços poderia ser demonstrada por laudos ou
exames, além de declaração dos profissionais descrevendo os procedimentos
realizados.
Assim, a glosa dos valores de R$ 6.348,00 declarados como pago ao
profissional de cpf 035.968.539-07 e R$ 1.000,00 informados como pagos ao
profissional de cpf. 036.021.899-70 deve ser mantida.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução com parte dos pagamentos feitos à Unimed Maringá,
no valor de R$ 3.601,45.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 52 e segs. onde se
diz inconformado com a exigência de comprovação de pagamento, que não há óbice na
legislação a pagamentos feitos em dinheiro, e argumenta que os recibos apresentados atendem
aos ditames legais para fins de provar o alegado, Cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos às despesas médicas glosadas pelo Fisco são suficientes para provar o alegado, para fins
de utilização das referidas despesas pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000029/2008-20

Os pagamentos feitos à Unimed Maringá, no valor de R$ 3.601,45 (parte do valor
deduzido com aquela empresa), foram restabelecidos pela DRJ, tornando-se matéria preclusa.
Passo então à análise da questão remanescente, objeto deste julgamento, qual seja,
se os recibos apresentados, referentes à demais despesas médicas glosadas, são suficientes para
provar o alegado, para fins de utilização das referidas despesas pelo contribuinte como dedução
da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, o contribuinte, representado
por sua sucessora, não atendeu á intimação da Receita federal, desta forma fica transferido para o
julgador administrativo a incumbência de avaliar a documentação acostada posteriormente aos
autos.
O recorrente não apresentou quaisquer documentos referentes aos supostos
pagamentos feitos aos seguintes prestadores:
Ortopedia Maringa:.........................................................R$ 910,00
Unimed Maringá (parte não comprovada) .....................R$ 1.303,71
VS Santos e Silva:...........................................................R$ 100,00
Ortopedia Parana:.........................................................R$ 1.610,00
RD e SU Indústria e Comércio:.....................................R$ 5.500,00
Ficam portanto mantidas as glosas sobre os valores acima, por falta de
comprovação.
Quanto aos prestadores abaixo, o recorrente apresentou simples recibos fornecidos
pelos profissionais, sem contanto comprovar a transferência do numerário para os beneficiários,
e nem a efetiva prestação dos serviços.
Marli Silveira Franco (fisioterapeuta):..........................R$ 6.348,00
Guilherme Lucas Munhoz (fisioterapeuta):....................R$ 1.000,00

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000029/2008-20

passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo (mais de 40% da renda tributável
declarada do contribuinte). É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em
tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos e/ou a efetiva prestação dos serviços, o que não foi feito, nem
mesmo parcialmente.
A pendência apontada não é a falta dos recibos, e nem mesmo a capacidade de
pagamento do contribuinte, e sim a falta de comprovação dos efetivos pagamentos, ou seja, da
transferência dos valores do recorrente para os prestadores, bem como a falta de comprovação da
prestação dos serviços.
O dispositivo legal citado no recurso voluntário (inciso III, §2o do art. 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995), que faculta a indicação de cheque nominativo para
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000029/2008-20

comprovação do pagamento, na falta da documentação, representa sim uma opção dada ao
contribuinte que efetuou o pagamento em cheque e, por qualquer razão, não dispõe do
correspondente recibo, não significando, entretanto, que mesmo em havendo os recibos esteja
afastada a possibilidade de se exigir, a critério da autoridade fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento, conforme já acima exposto.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.
Desta forma, entendo que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre
as deduções de despesas médicas objeto do presente julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, e em decorrência manter o crédito tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital